Tribunal: STF
Processo: Rcl 80145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Grs Construções Ltda., contra decisão que julgou procedente a reclamação, para para determinar a suspensão do processo de origem até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), bem como determinar a invalidade dos atos constritivos praticados após a ordem de suspensão nacional (25.5.2023).



    Em suas razões, a embargante alega a existência de erro material na decisão embargada relativo ao número dos autos em que foi prolatado o ato judicial reclamado.



    Afirma que, conforme indicação na petição inicial e nos documentos que a instruíram, o número do processo em que se objetivou a cassação do ato reclamado é 1000205.23.2018.5.02.0447, e não o que consta na decisão embargada. 



    Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, para que seja indicado corretamente que o ato reclamado foi proferido nos autos do Processo 1000205.23.2018.5.02.0447.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão merece acolhida.



    De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. (grifo nosso).



    In casu, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que, embora a parte reclamante tenha indicado na petição inicial, como ato reclamado, o processo nº 1000205.23.2018.5.02.0447, (eDOC 1, ID: ad4a3d2f) constou do relatório e da parte dispositiva do julgado a menção ao processo nº 0001844-07.2011.5.02.0361 (eDOC 20, ID: 882cbc06).



    Assim, de fato existe erro material na decisão embargada, a qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para constar: i) no primeiro parágrafo da decisão do eDOC 20, ID:882cbc06, a referência ao processo nº 1000205.23.2018.5.02.0447, e também ii) no dispositivo da decisão, o seguinte: 



    “Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1000205.23.2018.5.02.0447, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232). Determino, ainda, a invalidade dos atos constritivos praticados após a ordem de suspensão nacional (25.5.2023), bem assim que o Juízo reclamado promova a imediata liberação dos valores eventualmente penhorados ou bloqueados.”.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente